Tribunal: TJDFT
Processo: 0708658-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EXCLUSÃO. DUPLA VALORAÇÃO. TEMA 1.077 STJ. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006. VETOR JUDICIAL ÚNICO. AFASTAMENTO. PATAMAR DE AUMENTO. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. ADEQUAÇÃO. RECurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Exclui-se a valoração desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade se fundamentada apenas nas anotações criminais do apelante, consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, segundo o qual condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais (Tema no 1077).
2. A utilização de uma condenação criminal para anotar a culpabilidade, certidão que inclusive serviu para anotar a reincidência, configura não somente uma dupla valoração pelo mesmo fundamento, como também afronta ao Tema Repetitivo no 1.077 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A prática de novo crime enquanto se encontrava em cumprimento de pena imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social do agente. Precedentes.
4. Para a avaliação negativa da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, há que se conjugar a qualidade especialmente nociva da substância entorpecente e a quantidade traficada para justificar a exasperação da pena-base, pois se trata de modulador judicial único, o que não foi observado na espécie.
5. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.